Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR EM RÉPLICA SOBRE DOCUMENTOS QUE ACOMPANHARAM A CONTESTAÇÃO, BEM COMO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”
2. Preconiza o mesmo diploma legal que: “Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.”
3. Demonstrado que o juízo de origem, laborando em error in procedendo, deixou de intimar o autor, para se manifestar, em réplica, sobre os documentos anexados à contestação, bem como para especificar as provas que pretendia produzir, proferindo, desde logo, a sentença de improcedência, impõe-se reconhecer a nulidade do decisum.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.